Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702044-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. M. L. AGRAVADO: V. T. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de VILMAR TADEU DA SILVA, ante a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais, processo número 0752723-43.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e custeie o medicamento XOFIGO (Rádio 223, na dose de 55 KBq, a cada 4 semanas, num total de 6 doses), com todos os materiais necessários para a sua aplicação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Confira-se a decisão agravada (ID 219573773, na origem): Defiro a tramitação prioritária (Estatuto do Idoso). Defiro a gratuidade da justiça. A parte autora narra na inicial que foi diagnosticado com câncer de próstata resistente à castração, com metástase, tendo passado por diversos tratamentos, sem melhora, com evolução do câncer. Menciona que a médica assistente prescreveu Rádio-223 (Xofigo) para viabilizar o tratamento, porém houve recusa da cobertura, sob a justificativa de que seria tratamento experimental ou off-label, pois o autor não se enquadra nas hipóteses de inclusão da bula. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). É o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aquele que contrata plano de saúde tem como objetivo garantir a cobertura de procedimentos, tratamentos e medicamentos necessários ao seu bem-estar físico e mental, garantindo cura, melhora e sobrevida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. As cláusulas contratuais não podem ser impedimento para que o cliente/paciente alcance o tratamento adequado e necessário para melhora de sua qualidade de vida. Do contrário, a negativa de cobertura traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. No caso dos autos, o relatório médico ID 219501919, indicam que o autor foi diagnosticado com câncer de próstata metástico, com metástase óssea e linfonodal, tendo realizado alguns tratamentos, sem sucesso de contenção da enfermidade. Afirma que o paciente tem metástases ósseas prediminantes, sintomáticas, sem metástases viscerais e com linfonodos menores que 3cm. Recomenda, pois, o tratamento com Radio-223, pontuando que é medicação aprovada pela Anvisa, não sendo uso off-label. Os relatórios médicos ID 219501918 e 219501922 trazem a mesma descrição da situação clínica do autor, com a mesma indicação de medicamento. Não obstante, a ré recusou a cobertura, sob a justificativa de que o autor possui “nódulos hipercaptantes nas adrenais”, havendo suspeita de metástase visceral, o que afastaria o uso do medicamento requerido, sendo uso off-label, bem como não qualifica o autor para o uso previsto no estudo ALSYMPCA (ID 219501927) Contudo, não é o que se observa, tendo em vista que não há comprovação ou certificação da existência de metástase visceral, como quer o réu. Diga-se que os relatórios médicos, elaborados em data recente, apontam a inexistência de metástase visceral, como justifica o plano de saúde. Os médicos assistentes, que acompanham o paciente, têm conhecimento sobre sua situação de saúde, inclusive sobre eventuais agravamentos, não havendo evidências de que estariam, levianamente, recomendando tratamento equivocado. Não se mostra razoável, desta forma, que se obste a cobertura de procedimento cuja medicação é aprovada pela ANVISA, não experimental, indicado pelo médico que atende a parte autora e sustentada em evidências científicas de eficiência. É de conhecimento notório que o tratamento de câncer tem maior eficácia na medida da velocidade do diagnóstico e tratamento. Assim, presente o requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano. A medida é reversível, eis que, em caso de eventual revogação desta decisão, a ré poderá cobrar as quantias despendidas em favor da parte autora. O alto custo do tratamento não pode ser óbice, quando há grande probabilidade de o demandante obter melhora significativa, ou até a cura. Diante deste quadro, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o medicamento XOFIGO (Rádio 223, na dose de 55 KBq, a cada 4 semanas, num total de 6 doses), com todos os materiais necessários para a sua aplicação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Intime-se com urgência. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) o Agravado é portador de carcinoma de células claras ressecada no rim, recebendo indicação de tratamento com o fármaco Xofigo (rádio 223); 2) em que pese a legalidade da negativa da Operadora, em razão da medida liminar, procedeu com a autorização do tratamento medicamentoso (senha: R45091053), entretanto, em contato com o Paciente, foi informado que este já havia realizado o tratamento em prestador não credenciado; 3) no que tange ao tratamento para a moléstia do Autor em si, verifica-se que o plano demandado sempre autorizou todos os exames necessários, conforme ficha médica anexada aos autos; 4) o beneficiário não trouxe informações/exames suficientes para o fornecimento da medicação, têm-se não estar em conformidade com a bula pelo que se pode concluir que não produzirá o efeito que se espera no tratamento; 5) o medicamento requerido não está registrado na ANVISA, portanto, não há obrigatoriedade de custeio do fármaco pelas Operadoras de Saúde. Tal entendimento, inclusive, está amparado na legislação federal vigente; 6) segundo o entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 106, a concessão dos medicamentos não incorporados pelo SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”; 7) a ideia do Tema 106 do STJ é dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de Xofigo (rádio 223), estabelecendo limites e critérios para que o julgador não imponha seus próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo; 8) a nova realidade e a evolução da saúde não permitem que decisões judiciais sejam tomadas sem a análises de critérios técnicos e, sendo isto, o próprio CNJ criou mecanismos rápidos e baseados em evidências para facilitar a tomada de decisões sobre a matéria. Logo, o envio do caso ao e-NatJus Nacional é a medida que se espera; 9) em caso de não liberação dos valores, deve haver a substituição do bloqueio por caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida determinada inaudita altera parte; 10) há risco de desequilíbrio econômico-financeiro da HAPVIDA, impende registrar que todo contrato de plano de saúde é essencialmente coletivo, pois a receita das operadoras de planos de saúde advém, exclusivamente, das mensalidades dos beneficiários e da venda de novos planos; 11) os valores relativos à receitas das Operadoras não podem ser bloqueados antes de uma decisão definitiva, ainda mais na vultosa quantia pretendida. Possibilitar a execução provisória em casos assim é aumentar em demasia o risco oriundo da incerteza trazida por uma decisão sobre a qual ainda pode haver discussão dentro do processo, acarretando, certamente, grave prejuízo ao direito desta Executada, 12) não há prejuízo emergencial para o Exequente que justifique uma execução provisória, afinal, os valores correspondentes, caso seja cobrado apenas quando da Execução Definitiva, sofreram as devidas correções e atualizações, sem nenhum prejuízo ao credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que reste definitivamente anular a decisão interlocutória recorrida. Por fim, requer que, sob pena de nulidade, todas as publicações sejam procedidas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE N. 16.470, com endereço profissional situado na Av. Heráclito Graça, n. 406, 2o Andar, Centro, Fortaleza/CE. Preparo recolhido (ID 25523914). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 68056596). Decido. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento Xofigo (rádio 223) ao paciente (ora Agravado) Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O medicamento indicado para o tratamento do Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) O medicamento prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 3) Existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico que produza os mesmos efeitos do fármaco prescrito disponíveis pelo SUS e incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais? Listar o medicamentos. 4) Foram identificados elementos técnicos que indiquem a imprescindibilidade de uso específico da medicação pleiteada em detrimento as alternativas com eficácia similar disponíveis na rede pública e pelas Operadoras de Saúde? 5) Considerando a perspectiva de ganho marginal de sobrevida (se houver), prognóstico sombrio da doença em estádio que se encontra, elevado grau de toxicidade, efeitos adversos, custo-benefício, não incorporação ao SUS e não inclusão no RENAME, o e-NatJus Nacional recomenda o uso do medicamento para a hipótese diagnóstica do Agravado? 6) O Laudo do médico assistente apresentado pelo Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS? 6) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca do fornecimento ou não do fármaco prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que a apreciação, em definitivo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, será analisada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Porém, a fim de assegurar o resultado útil do processo, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 15:44:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador